Tribunal: TJBA
Processo: 8001485-87.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001485-87.2021.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA DA SILVA RODRIGUES

Advogado(s)
:
FLÁVIO DE SOUZA CORNELIO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR FINAL.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
contribuinte de fato
(
consumidor final
)
dos serviços de energia elétrica
QUE
possu
i
legitimidade ativa para propor ação contra o Poder Público e demandar, em
J
uízo, eventual reconhecimento de ilegalidade na incidência do
ICMS.
SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, reconhece
ndo
a ilegitimidade ativa do consumidor final para questionar a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição de energia elétrica (TUSD), bem como a inclusão d
o
tributo estadual na base de cálculo do PIS e da COFINS.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o consumidor final de energia elétrica possui legitimidade ativa para pleitear a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS,
bem como
a não incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS;
e
estabelecer se a sentença
merece
reforma, para que a análise do mérito seja realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o consumidor final, na condição de contribuinte de fato, possui legitimidade ativa para questionar a exigência do ICMS na cobrança da demanda de energia elétrica, inclusive, em relação às tarifas TUST e TUSD.

4.
A ilegitimidade ativa do consumidor final inviabilizaria o controle jurisdicional da legalidade da exação, pois as concessionárias de energia elétrica, que figuram como contribuintes de direito, não possuem interesse jurídico direto na controvérsia tributária.

5.
A jurisprudência do STJ firmou-se, no sentido de que a interpretação sistemática da legislação federal
referente à
matéria reconhece a possibilidade de o consumidor final discutir a incidência do ICMS sobre a energia elétrica consumida e sobre encargos acessórios.

IV. DISPOSITIVO

6
.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 927, III; Lei nº 8.987/1995, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.299.303/SC, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, j. 08.08.2012; STJ, AgInt no REsp 1.317.970/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 06.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 880.955/SP, Rel. Min. Diva Malerbi, Segunda Turma, j. 17.05.2016; TJ-SP, EDcl no Processo nº 1004004-68.2018.8.26.0152, Rel. Des. Edson Ferreira, 12ª Câmara de Direito Público, j. 18.02.2025; TJ-CE, Apelação nº 0008908-60.2007.8.06.0001, Rel. Des. Maria Iracema Martins do Vale, 3ª Câmara de Direito Público, j. 26.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l
nº

8001485-87.2021.8.05.0052
,
em que figura como Recorrente

SANDRA DA SILVA RODRIGUES,

sendo

Recorrido

o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO AO APELO.